Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712611-25.2021.8.07.0005 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: DAVID DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAUCARD S. A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 38462659, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, reconhecendo a abusividade do valor cobrado pelo recorrente do embargado a título de prêmio do seguro. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 38800360, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022 às 14:11:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora